Tribunal: TJMT
Processo: 1034033-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034033-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0003-19 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), FABIANO A. MARANHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.980.452/0001-97 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1034033-07.2023.8.11.0003.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível De Rondonópolis
.

Recorrente:
CARGILL AGRICOLA S A.
.

Recorrida:
FABIANO A. MARANHO TRANSPORTES LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE DE GRÃOS. DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da recorrente, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

2-

A reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 15.7.2023 às 13h33min, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 16.7.2023 às 20h50min, totalizando assim 31horas de espera.

3-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4-

Recurso não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor relativo às estadias, em R$ 3.217,76 (três mil, duzentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento.

Oportuno mencionar que foi homologado acordo entre as reclamadas
RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA e o reclamante,
permanecendo o feito em relação à demandada CARGILL AGRICOLA S A.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

O reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que prestou serviços de transportes à reclamada, e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01.

Alega ainda que chegou às dependências para descarregamento no dia 15.7.2023 às 13h33min, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 16.7.2023 às 20h50min, totalizando assim 31horas de espera.

A recorrente, por sua vez, apresentou contestação alegando que a reclamante não comprova suas alegações e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Na hipótese, o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da respeitável decisão:

“(...).
O caso dos autos traz fatos alegados na exordial, segundo a qual o autor foi contratado pelas reclamadas para fazer um frete de carga com o seu veículo de placa MHD8728, com capacidade máxima de carregamento de 56.000kg.

Alega que chegou ao local de destino no dia 15/07/23 às 13h33, todavia somente descarregou no dia 16/07/23, às 20h50, portanto teve que aguardar 31h para realização do descarregamento.

Em razão de tais fatos, entendendo haver ilegalidade e descumprimento da legislação aplicável, pleiteou a condenação das reclamadas ao pagamento do período de estadia por demora no descarregamento da carga.

O ônus da prova se resolverá pelo disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, ou seja, pela parte autora é o encargo quanto ao fato constitutivo de seu direito, e pela parte reclamada, quanto a impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito daquela.

A 1a reclamada RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, apresentou defesa por meio da qual alegou preliminares processuais e, no mérito, que a parte autora não comprovou o agendamento do descarregamento, nem o horário em que o veículo chegou ao destino.

A 2a reclamada FS I INDUSTRIA DE ETANOL S.A., por sua vez, invocou preliminares e, no mérito, disse que não tem responsabilidade pelos fatos da exordial, e que não há provas em favor do autor.

A 3a reclamada CARGILL AGRICOLA SA, igualmente negou responsabilidade pela demora no descarregamento, negou os fatos da exordial, e alegou falta de provas em favor da parte autora.

Incontroverso nos autos que não houve previsão contratual firmada entre as partes a estabelecer regramento diverso sobre o prazo para descarga da mercadoria transportada, portanto a celeuma se resolve pelo disposto na Lei n. 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, e que, em seu artigo 11, § 5o dispõe:(...).

Tenho como incontroversos a data e horários em que o autor terminou o descarregamento da carga, restando celeuma quanto à data em que chegou para descarregar. O autor anexou DACTE, DANFE, as quais reputo imprestáveis para o fim probatório, eis que ilegíveis, mas também apresentou relatórios de rastreamento via satélite, confirmando a posição do veículo na data alegada. Quanto ao término do descarregamento, apresentou o ticket de balança, o qual contém horário de término do procedimento, não impugnado ou não elidido pelas reclamadas.

Para demonstrar o seu direito, o autor apresentou as provas de que dispunha. Inobstante a impugnação pelas empresas reclamadas, não foram apresentadas contra provas ou quaisquer elementos capazes de elidir ou infirmar a força probante dos documentos da exordial.

Neste conduto de raciocínio, entendo que as reclamadas sucumbiram a seu encargo probatório uma vez que não comprovaram outras datas e horário de chegada no local de desembarque, inobstante tenham maior aptidão para tanto, e porque o art. 11, parágrafo 9o da lei invocada dispõe ser do embarcador e do destinatário a obrigação de informar ao transportador a data e horário da chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos.

Assim, à deriva de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte autora, em descumprimento ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil, é de se deferir o pedido exordial, para condenação das empresas reclamadas ao pagamento dos valores de estadia do transportador. (...)”

No caso, o reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como o dia e horário em que ocorreu a descarga dos grãos.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, o recorrido permaneceu aguardando o descarregamento da mercadoria por cerca de 31h, tempo muito superior ao permitido pela lei.

A reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Assim, a responsabilidade da reclamada não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido ao reclamante deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7o da mesma lei em comento:
“Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5o da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp no. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024